Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729500-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA AGRAVADO: PAULO GALEGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA em face da decisão (ID. 132859352 dos autos do processo principal) lançada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por PAULO GALEGO em desfavor do agravante em que o juízo a quo indeferiu pedido de impugnação de penhora DO VALOR DE R$ 559,77 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 38993789), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que a proteção do salário é garantia constitucional reconhecida pela jurisprudência pátria. Argumenta que a demonstração da origem salarial do valor penhorado é suficiente para comprovar sua impenhorabilidade. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Preparo regular nos IDs 38993791 e 38993793. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos de R$ 9.919,15 (nove mil novecentos e dezenove reais e quinze centavos), conforme documento de ID. 118966318 dos autos de origem juntado pelo próprio devedor, sendo que a penhora deferida resultou em bloqueio da ordem de R$ 559,77 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), cerca de 5% (cinco por cento) da verba salarial, montante que, evidentemente, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou comprovado, pois a penhora foi realizada em percentual ínfimo, o que observou os parâmetros fixados pelo c. STJ. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora